Tribunal: STF
Processo: HC 90756
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - OBJETO - PRONUNCIAMENTO INDEFERINDO LIMINAR. Na
   dicção da ilustrada maioria, em relação à qual guardo reservas,
   não cabe habeas corpus contra ato monocrático que implicou o
   indeferimento de liminar em idêntica medida.
        HABEAS CORPUS -
   CONCESSÃO DE OFÍCIO. Uma vez verificado constrangimento ilegal,
   ainda que no bojo de habeas corpus inadmitido, cumpre a concessão
   da ordem de ofício. Isso ocorre quando a prisão preventiva foi
   decretada pelo simples fato de os acusados não haverem
   comparecido à audiência para a qual intimados, deixando-se de
   observar o disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal no
   que remete a preceito constante do mesmo Diploma - artigo 312.